Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740669-50.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: SELMA RIBEIRO DA ROCHA D E S P A C H O BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 50192979. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator